Tribunal: CARF
Processo: 13768.000076/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13768.000076/2007-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.744 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HELIO SALLA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram apuradas:
- dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.088,00, por falta de
atendimento à intimação fiscal para apresentação de comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.222,13, por falta de
atendimento à intimação fiscal para apresentação de comprovação.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa alegando, em síntese, que os quatro dependentes estavam às sua expensas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000076/2007-90
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000076/2007-90

e que o dependente Grimaldo sofria de disfunção mental, e estava sob a curatela de sua mãe,
sogra do impugnante, também uma das dependentes. Quanto às despesas médicas acostou aos
autos os originais dos recibos dos pagamentos feitos.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF considerou a impugnação procedente em
parte. Do voto do acórdão 03-36.526 da 3a Turma da DRJ/BSB (fl. 89 e segs.):
DEPENDENTES
As Certidões de Nascimento de Os. 19 e 20 comprovam a relação de
dependência das filhas do contribuinte, as menores Ingrid e Sofia Chaves de Oliveira
Salla, e autorizam o restabelecimento da dedução de dois dependentes (R$ 2.544,00).
O mesmo raciocínio não se aplica à sogra e ao cunhado do contribuinte,
respectivamente, a Si' Edite e o Sr. Grimaldo, por falta de previsão legal que autorize a
dedução dos mesmos.
A sogra do contribuinte só poderia ser incluída no rol de dependentes caso se
tratasse de Declaração em conjunto do contribuinte e do cônjuge, o que não é o caso.
Já no tocante ao cunhado, a inclusão do mesmo dependeria da prova da tutela ou
curatela do incapaz.
Dessa forma, será restabelecida parcialinente a dedução com dependentes (R$
2.544,00).
DESPESAS MÉDICAS
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1"
do art. 80 do 1(11(11999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Ressalte-se que a importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais
elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o
cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
Serão analisados a seguir os documentos juntados pelo autuado.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções referentes às duas filhas menores do contribuinte,
bem como restabelecer as despesas médicas com Laboratório Centrolab (R$ 47,00) e Unimed
(R$ 1.456,13), e manter as glosas das deduções da sogra e do cunhado do contribuinte e das
despesas médicas com os profissionais Doriedson Pioli (R$ 12.715,00), Djalma Batista Jr, (R$
5.000,00), Djalma Batista (R$ 4.278,00), Anderson F. Bachelti (R$ 260,00) e Hospital Rio Doce
(R$ 466,00).
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 101 e segs.
É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000076/2007-90

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 100
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
10/08/2010, uma terça-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Agência da Receita Federal em Linhares/ES postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 101) tem-se que o mesmo foi entregue em
10/09/2010 (sexta-feira).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000076/2007-90

Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 09/09/2010 (quinta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital